Tribunal: TJMT
Processo: 1015713-43.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015713-43.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ADILSON MORAIS DOS SANTOS - CPF: 043.381.429-28 (RECORRENTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SEVEN DOS POSSUIDORES DE AUTOMOVEIS DE MINAS GERAIS - CNPJ: 28.654.935/0001-00 (RECORRIDO), AMANDA CARVALHO HORTA - CPF: 103.438.526-75 (ADVOGADO), MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1015713-43.2022.8.11.0002 - Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: ADILSON MORAIS DOS SANTOS.

RECORRIDO: ASSOCIACAO SEVEN DOS POSSUIDORES DE AUTOMOVEIS DE MINAS GERAIS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FURTO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COBERTURA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – EXTRATO DO DETRAN INDICANDO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS A SEREM ADIMPLIDOS PELO SEGURADO – FALTA DE PROVA DE QUITAÇÃO – DOCUMENTO ESSENCIAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Sem a prova efetiva da alegação não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, em decorrência da negativa de cobertura securitária por furto de veículo, sob a alegação de ausência de encaminhamento dos documentos necessários.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita do recorrido.

2.
Da prova dos danos morais e materiais.

3.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não restou comprovado o encaminhamento de todos os dos documentos essenciais para o pagamento à indenização decorrente do furto do veículo do recorrente, notadamente, no caso dos autos, em que pelo extrato do DETRAN anexado pelo recorrente,
é notório que o recorrido não efetuou a

quitação dos encargos pendentes sobre o veículo
,
fato que corrobora a tese apresentada pela recorrida de ausência de documentos essenciais para cobertura do sinistro, qual seja, comprovação de quitação do “
seguro obrigatório, IPVA e licenciamento dos dois últimos anos (quando necessário) incluindo o ano de exercício atual, bem como de todas multas já constantes no respectivo Detran de seu estado)”,
motivo pelo qual penso que não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023